Tribunal: TJMT
Processo: 1007875-54.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. DANOS MORAIS INDEFERIDOS EM RAZÃO EXTRATO APRESENTADO. REFORMA. APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS E FATURAS SEM HISTÓRICO DE PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA SUSTENTAR A ORIGEM DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DOCUMENTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. ÚNICA ANOTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 89,67 (oitenta e nove reais e sessenta e sete centavos), vencido em 26/06/2018, e afastar o pedido de indenização por danos morais em razão do tipo de extrato anexado aos autos.
2. Propósito recursal é a reforma no que tange ao afastamento da condenação e que seja arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
3. Embora em contrarrazões, a empresa recorrida defenda a manutenção do decisum, sob o aspecto do vínculo negocial, as provas apresentadas em primeiro grau são frágeis, porque telas sistêmicas e faturas sem histórico de pagamento, que não consegue desconstituir a expressa negativa de contratação.
4. Ausente prova apta a sustentar o vínculo, importa na declaração de inexigibilidade do débito.
5. .Extrato oriundo da CCFácil, sem a data de inclusão, contudo, consta a data do débito e a data de expedição do extrato que atesta a negativação.
6. Assim, mesmo que não expedido na modalidade balcão, o documento colacionado nos autos serve para comprovar a negativação realizada em nome do consumidor.
7. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar na modalidade in re ipsa.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a empresa em danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[RANIELLE SANDRA DA COSTA - CPF: 049.206.721-01 (REPRESENTANTE), EDNA NUNES CORREA MARQUES - CPF: 377.949.221-00 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020